Tribunal: TJMT
Processo: 1005404-02.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005404-02.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOVIANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 928.571.081-68 (APELANTE), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS –

NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º, DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS E AO SALDO DO SALÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 – ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DA PARTE AUTORA - DESPROVIDO.

Mostrando-se nulo o contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e §2º, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à percepção do FGTS.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOVIANA ALVES DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Civil
interposto por
Joviana Alves dos Santos
contra
sentença proferida pelo
Juízo

da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – Secretaria Municipal de Saúde,
que, nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada
pela Apelante
contra
o
Município de Várzea Grande,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial no que se refere ao pedido de FGTS, ante a nulidade do contrato de trabalho no período de
1º-5-2009 a 21-6-2018.

Consignou que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora, sendo até julho/2001 -

1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Condenou a parte autora a pagar a metade das custas e despesas processuais, e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, a ser suportado na proporção de 30% pela parte ré e 70% pela parte autora. Contudo, suspenso, em relação à Autora, por ser beneficiária da Justiça gratuita.

Consignou, ao final, que deixa de remeter os autos para este Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença, uma vez que o valor da condenação não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.

O Apelante, opôs Embargos de Declaração alegando a omissão no decisum, contudo, estes foram rejeitados (Id. 19736858).

Em suas razões recursais (Id. 19736866), a Autora
Joviana Alves dos Santos
, requer a reforma da sentença, no tocante à condenação do Apelado no pagamento das férias; 13º salário; Intervalo Intrajornada e seus reflexos, e o FGTS referente ao período de 1º-5-2009 a 21-6-2018.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 19736871, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 23168481), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial nestes autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
com
Recurso de

Apelação
interposto por

Joviana Alves dos Santos

c
ontra sentença proferida pelo
Juízo

da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – Secretaria Municipal de Saúde,
que, nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada
pela Apelante

contra o
Município de Várzea Grande,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial no que se refere ao pedido de FGTS ante a nulidade do contrato de trabalho do período de
1º-5-2009 a 21-6-2018.

Consignou que, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora,

a serem aplicados da seguinte forma:

até julho/2001 -

1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Condenou a parte autora a pagar a metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, a ser suportado na proporção de 30% pela parte ré e 70% pela parte autora. Contudo, suspenso em relação à parte autora, ante a gratuidade da Justiça.

Consignou, ao final, que deixa de remeter os autos para este Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença, uma vez que o valor da condenação não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.

Extrai-se dos autos que,
Joviana Alves dos Santos
laborou para o Requerido no período de 1º-5-2009 a 21-6-2018, na função de serviços

Gerais, com salário mensal de R$ 1.335,60 (mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), fazendo jus ao recebimento das verbas rescisórias.

Sustenta, a nulidade do contrato por prazo indeterminado, nos termos do art. 9º da CLT, requerendo, em antecipação de tutela, a anotação, baixa e entrega da CTPS e liberação das guias de seguro desemprego.

No mérito, pleiteou a condenação da reclamada ao pagamento das verbas trabalhistas, a que tem direito.

Pois bem.

Observa-se na documentação do ID n. 19736822, que os contratos eram denominados de temporários, contudo, o caráter excepcional foi desvirtuado pelo ente público, quando renovado sucessivamente, pelo período de um pouco mais de
9 (nove) anos
.

Inicialmente, anoto que o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o estado é admissível pela CF/88, à luz da regra prevista no artigo 37, IX.

Da dicção constitucional se extrai que, a hipótese em que se dispensa a realização de concurso público, somente é admitida quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, sendo que o contrato firmado deve vigorar por período determinado.

Resta vedada a contratação temporária quando as atividades a serem realizadas constituírem serviços ordinários da Administração Pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Ademais, o ajuste deve vigorar por
período determinado, coerente com a transitoriedade da demanda que justificou sua formação
.

Decerto, a hipótese dos autos não relaciona a contratação sem concurso público de que fala o art. 37, II, § 2º, da CF, e sim, sucessivos contratos por prazo determinado, sem que efetivamente fosse demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, capaz de autorizar a sistemática ofensa a dispositivo constitucional (CF – art. 37, IX).

Verifica-se que, as renovações contratuais importaram em ilegalidade, por estenderem o vínculo por período que excede o limite legal, e que, por sua duração, evidencia que a necessidade pública vinha sendo atendida em caráter permanente, afastando o requisito da existência de uma situação temporária que autorizaria a exceção à regra de acesso aos cargos, empregos e funções públicas por concurso público.

Com efeito, a partir da nulidade do contrato temporário, nasce o direito do servidor ao FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90.

O Supremo Tribunal Federal em sede do julgamento do RE 765.320/MG, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento, com repercussão geral, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e do FGTS. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016)

O Ministro Teori Zavascki consignou, em seu voto, que o STF, recentemente, julgou, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 658.026, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentando a tese de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: i) os casos excepcionais estejam previstos em lei; ii) o prazo de contratação seja predeterminado; iii) a necessidade seja temporária; iv) o interesse público seja excepcional; v) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pela Corte Suprema em 11-9-2017, já sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/9/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016)

Em outras palavras, o STF fixou a seguinte tese: sempre que a contratação do servidor público - sem concurso - for declarada nula, o contratado terá direito ao recebimento do saldo de salários devidos no período contratual, bem como ao levantamento do valor referente aos depósitos de FGTS, excluída a percepção de quaisquer outras verbas trabalhistas.

Desse modo, o vício de ilegalidade conduz à nulidade do contrato, que afeta a sua própria constituição e o torna inapto a produzir efeitos.

Portanto, apesar dessa nulidade, e nos termos do precedente do STF citado acima - que deve ser observado pelos Tribunais de todo o país, haja vista o seu caráter vinculante (artigo 1.040, III, do CPC) - ficariam asseguradas ao Autor somente as verbas decorrentes do saldo de salário e FGTS.

Assim sendo, entendo serem inaplicáveis aos contratos considerados nulos o direito ao recebimento do 13º salário e das férias, ou de qualquer outra verba trabalhista pleiteada, mas tão somente à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS,
sem o acréscimo da multa.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CRF – NULIDADE – DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI No 8.036/90 – AUSÊNCIA DE PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – 13o SALÁRIO E FÉRIAS – INEXIGÍVEIS – ATO NULO – INEXISTÊNCIA DE DIREITOS – DESPROVIMENTO.

A Corte Constitucional firmou entendimento, em sede de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2º).

A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

(Ap 11969/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/3/2017, publicado no DJE 22/3/2017). [Destaquei].

Ademais, requer o Apelante o pagamento/recolhimento do FGTS, em relação a todo o período de labor, qual seja 1º-5-2009 a 21-6-2018.
Contudo, considerando que a ação foi proposta em 29-6-2018, eventuais verbas devidas à autora anteriores ao quinquênio que antecede a essa data (29-6-2013), estarão prescritas, haja vista que segundo entendimento consolidado do STJ, o contratado possui direito tão somente ao salário e a percepção do FGTS durante todo o período laborado junto a Administração Pública, respeitando o período quinquenal.

Assim o desprovimento do recurso, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO

o Recurso de Apelação interposto por
Joviana Alves dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020